Tribunal: STF
Processo: RMS 32600
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-20
Data de publicação: 2019-11-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. DENÚNCIA DE SUPOSTO NEPOTISMO. PRESERVAÇÃO DA IDENTIDADE DO DENUNCIANTE. PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A Lei de Acesso à Informação restringe a divulgação de informação pessoal relativa à intimidade, vida privada, honra e imagem, cuja divulgação somente se justifica nas hipóteses dos parágrafos 3º ou 4º do art. 31 da Lei 12.527/2011.



    2. A ausência de identificação do denunciante não prejudicou o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, porquanto foi assegurado acesso aos documentos e fatos descritos na denúncia.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.